Tribunal: TJPA
Processo: 0837148-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837148-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS EDUARDO PAISANI DE MORAES, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, ajuizada por CARLOS EDUARDO PAISANI DE MORAES em face do apelante e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor manejou referida ação relatando, em síntese, que é aposentado por invalidez, com diagnóstico de traumatismo intracraniano (CID 10 – S06), episódios depressivos (CID 10 -F32), fobias específicas isoladas (CID 10 – F40.2) e transtornos de adaptação (CID F43.2), constando expressamente no Laudo Médico Pericial nº 196321 A/1 o enquadramento da situação em acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada no artigo 186, § 1º da Lei nº 8.112/90.

Afirmou que, pela incidência do artigo 40, § 1º, I, da CF/88, artigo 186, inciso I,§ 1º, da Lei nº 8.112/90 e artigo 18, parágrafo único, da Lei Complementar nº 32/02, com redação anterior à Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020, faria jus à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, independente do tempo de serviço.

Relatou que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez foi concedida erroneamente, por meio de cálculo proporcional da média aritmética de todas as contribuições originárias e averbadas perante o IGEPREV.

Desse modo, requereu a revisão da aposentadoria por invalidez, com base no último salário de contribuição

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID 14954881):

"(...) Dispositivo. Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para converter a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC. Condeno o requerido ao pagamento das verbas retroativas referentes às diferenças dos proventos devidas desde a data de aposentação administrativa do autor até a efetivação da aposentadoria nos termos desta decisão, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, tudo a ser apurado em liquidação. Sem custas. Condeno, por fim, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, arbitro em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, mediante liquidação de sentença na fase cumprimento da decisão. Sentença sujeita a reexame necessário. Decorrido o prazo para a propositura de eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.”

O Estado do Pará interpôs Embargos de declaração (id. 14954884), alegando omissão no julgado com relação à tese fixada pelo STF (TEMA 754) que trata da aposentadoria por invalidez com proventos integrais com base na última remuneração.

Carlos Eduardo Paisani apresentou contrarrazões aos embargos interpostos, pugnando, em síntese, pelo improvimento (id. 14954885).

O juízo monocrático julgou os embargos improvidos (id. 14954890).

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 14954893).

Em suas razões, sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, arguindo que a ação deve prosseguir somente contra o IGEPREV, já que a pretensão do autor é relativa à revisão de proventos de aposentadoria por invalidez.

No mérito, argumentou que a sentença deve ser reformada, em virtude da impossibilidade do benefício de aposentadoria, com base na integralidade da última remuneração, a servidor que ingressou no serviço público estadual antes de 30.02.12.

Afirmou que o enquadramento encontra amparo legal na Lei nº 10.887/04, que dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 41/03, já que o apelado ingressou no serviço público após dezembro de 2003.

Aduziu que o STF consagrou os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no artigo 6º - A da Emenda Constitucional nº 41/03, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/12, e que somente produzirão a partir da data de sua promulgação (30.03.2012).

Desse modo, pleiteou a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 14954897), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 16401566).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do autor à revisão dos proventos de aposentadoria, com base na integralidade de sua última remuneração.

Pois bem.

Acerca das regras de aposentadoria de servidores públicos, o art. 40 da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente, seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
in verbis
:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(....)

A Lei Federal 8.112/90, em sintonia com o mandamento constitucional, estabelece:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I- por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

Com efeito, o servidor aposentado por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, como é o caso do apelado, tem direito ao recebimento de provimentos integrais, não sendo legítima a incidência do redutor no cálculo dos proventos previsto pela Lei Federal nº 10.887/04, editada em razão do artigo 40, § 3º da CF/88, com redação dada pela EC 41/03, como pretende o apelante.

Desse modo, temos no caso em tela aposentadoria por invalidez permanente, tal como previsto no inciso I, do § 1º, do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, que em todas as modificações sofridas manteve a exceção à regra geral, não importando o tempo de contribuição ou como deve ser feito o cálculo da média aritmética, sendo sempre integral tal como dispõe na Constituição Federal, uma vez que a regra para a aposentadoria por invalidez não foi modificada e que suas exceções permanecem as mesmas.

A EC n° 70/2012 pôs fim a qualquer controvérsia, ao incluir o art. 6- A na redação da EC n° 41/2003, segundo o qual:

Art. 6-A: O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1° do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos Constituição Federal. 3°, 8° e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Assim, o apelado possui direito à aposentadoria com proventos idênticos à remuneração da ativa. Nesse sentido, seguem os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA PR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE. REVISÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. EC
41
/2003. AFASTAMENTO. JUROS.

1. Tratando-se de aposentadoria por invalidez permanente em decorrência de doença grave, na qual o instituidor da pensão fazia jus a proventos integrais, deve ser afastada a aplicação do regramento posterior à Emenda Constitucional nº
41
/2003, com o redutor previsto no art.
1º
da Lei nº
10.887
/04. 2. Juros de mora e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº
9.494
/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960
/09, a contar da vigência desta. (TRF-4 AC 50475536320114047100 RS; TERCEIRA TURMA; Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER; Publicação D.E. 05/12/2013.

AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - A aposentadoria deve ser recebida com o valor integral, caso a invalidez decorra de doença grave/profissional que incapacite o servidor para o exercício da função pública. - Inteligência do Art.
40
,
§ 1º
,
I
, da
Constituição
da República, com a redação que lhe atribuiu a EC nº
41
/03, da EC nº
70
/12, combinado com os artigos 108, 'd', e 110, ambos do Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais. - Não aplicação do redutor previsto no artigo
1º
, da Lei nº
10.887
/04, uma que a invalidez permanente decorreu de doença grave. - Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG- AC 10024112852157002 MG; 1ª CÂMARA CÍVEL; Relator: Des. Eduardo Andrade; 18 de Fevereiro de 2014)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. UFRGS. LEGITIMIDADE PASSIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. FORMA DE CÁLCULO. REDUTOR. AFASTAMENTO. EC Nº
70
/12. 1. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte-autora vincula-se à Universidade-ré, a qual detém autonomia jurídica, administrativa e financeira, caracterizando, assim, seu interesse na demanda. Pelas mesmas razões, inexiste motivo para formação de litisconsórcio necessário com a União, eis que o eventual benefício concedido repercutirá exclusivamente sobre a esfera jurídico-patrimonial da UFRGS. 2. Não verificada a perda de interesse processual, porquanto a partir da vigência da EC nº
70
/2012, a Administração procedeu à revisão das aposentadorias segundo os parâmetros da novel Emenda Constitucional que rege a matéria, todavia, com efeitos financeiros reduzidos em relação à pretensão da parte-autora. 3. Tratando-se de aposentadoria por invalidez permanente em decorrência de moléstia profissional, na modalidade em que o servidor faz jus a proventos integrais, deve ser afastada a aplicação do regramento posterior à Emenda Constitucional nº
41
/2003, com o redutor previsto no art.
1º
da Lei nº
10.887
/04. Essa interpretativa fora consagrada com o advento da EC nº
70
/2012. 4. Improvimento da apelação e da remessa oficial. (TRF-4 - APELREEX 50323291720134047100 RS; TERCEIRA TURMA; 26 de Agosto de 2015; Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR)

Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, §1°, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA PREVISTA EM LEI.PROVENTOS INTEGRAIS. LEI ESTADUAL 10.460/88 E LEI 10.887/04. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06 10 2010. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei possui direito a proventos de aposentadoria integrais (inciso I do § 1° do art. 40 da Constituição Federal). Obter decisão em sentido diverso das instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucionai aplicável à espécie (Lei n° 10.887/2004 e Lei Estadual n° 10.460/1988), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. A alegada violação do art. 24, § 4°, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido" (ARE n° 740.322/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/9/13).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO -APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - MOLÉSTIA GRAVE - CF, ART. 40, § 1°, I, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N° 41/03 - DOENÇA PREVISTA EM LEI -PROVENTOS INTEGRAIS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO" (RE n° 678.148/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/12/12). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.

1.Aposentadoria por invalidez. Art. 40, § 1°, inc. I, da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003. Doença prevista em lei. Integralidade dos proventos.
2. Aplicação na origem de lei específica estadual. Suspensão da eficácia por lei federal. Análise de normas infraconstitucionais. Inviabilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (ARE n" 682.728/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PUBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento." (Al 566758 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 053 DIVULG 18-03-2015 PUBLIC 19-03-2015)

Pelas razões ao norte declinadas, nada há a ser alterado na sentença de piso.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024